Tribunal: STF
Processo: RHC 49869
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-17
Data de publicação: 1972-08-17

Ementa:
SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. PENA BASE.
1. NÃO OCORRE CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E A SUA
CONCLUSÃO. A CONDUTA DO ACUSADO AJUSTA-SE AOS PRECEITOS PINAIS.
PELOS QUAIS RESULTOU CONDENADO.
2. SE NÃO OCORRE CIRCUNSTANCIA ESPECIAL DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO,
DESNECESSARIA SE TORNA A FIXAÇÃO DE UMA PENA BASE.